Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-26.2017.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o, autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema 33). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o, autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema 33). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF (tema 660). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001139-26.2017.8.26.0405/50002, da Comarca de Osasco,
em que são agravantes JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO e
REGINA DA MOTA PINHO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-26.2017.8.26.0405/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001139-26.2017.8.26.0405/50002
COMARCA: OSASCO (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E REGINA DA MOTA
PINHO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 35.612
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o,
autorizou
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão
firmado em consonância com o decidido no E. STF
no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema
33). Alegação de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal. Necessidade de prévia análise de
normas infraconstitucionais. Repercussão geral
afastada no E. STF (tema 660). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E OUTRO contra decisão que,
em demanda revisional de contrato bancário, negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.377/RS e abordou matéria cuja repercussão geral
foi afastada no E. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário
com
Agravo
no
748.371/MT.
Alegam
violação ao art. 5o, V, da CF. Aduzem a não aplicação
do tema 33 ao caso concreto, porque o Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-26.2017.8.26.0405/50002 - Voto no
3
Extraordinário no 592.377 decidiu apenas sobre a
constitucionalidade do artigo 5o da MP 2.170-36/2000,
sob os aspectos da relevância e urgência da matéria.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Supremo
Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão
geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing).
Neste sentido, a Rcl no 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl no 28.223/SP,
Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018.
E este não é o caso dos autos.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral,
assinalou a constitucionalidade da Medida Provisória
no
2.170-36/2001
que,
no
art.
5o,
autorizou
a
capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano, uma vez reconhecidos os requisitos de relevância
e urgência. Confira-se a fls. 718/720.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-26.2017.8.26.0405/50002 - Voto no
4
(fls. 582/585) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela validade da
Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Aliás,
a possibilidade da capitalização mensal dos juros
restou consolidada através da recente edição pelo STJ
das súmulas 539 e 541, com os seguintes enunciados: 'É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada'; 'A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal
Federal
selecionar
os
Recursos
Extraordinários
sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-26.2017.8.26.0405/50002 - Voto no
5
econômico,
político,
social
ou
jurídico
que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal não apresenta repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
(fls. 584/585).
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 374 e 473, do CPC. Por conseguinte, correta
a decisão agravada ao reconhecer a ausência de
repercussão
geral
nas
teses
suscitadas
pelos
recorrentes.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-26.2017.8.26.0405/50002 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO